Tribunal: TJES
Processo: 0000704-33.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000704-33.2023.8.08.0026

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LETROES DE SOUZA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. A defesa requereu: (i) impronúncia, com base no art. 414, caput, do CPP; (ii) absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, pelo reconhecimento da legítima defesa; ou, subsidiariamente, (iii) desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a pronúncia do acusado; (ii) verificar se é cabível a absolvição sumária em razão da alegada legítima defesa; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com standard probatório inferior ao da condenação.

4. O conjunto probatório, composto por laudos, relatos de testemunhas e pela própria confissão parcial do acusado, indica indícios robustos de sua participação no homicídio, autorizando a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

5. Não há prova inequívoca de legítima defesa, já que os autos não demonstram agressão injusta da vítima contra o acusado, o que afasta a possibilidade de absolvição sumária, sob pena de usurpação da competência do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável, pois os golpes desferidos (facada e marretada) revelam dolo de matar (animus necandi), não sendo possível afirmar ausência de intenção homicida.

7. As alegações defensivas quanto a causa superveniente relativamente independente e à ruptura do nexo causal não encontram amparo probatório suficiente nesta fase, devendo a análise aprofundada ser submetida ao julgamento do Tribunal Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo dispensável certeza quanto ao dolo ou às circunstâncias do crime.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando houver prova inequívoca da excludente de ilicitude, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte demanda prova segura de ausência de dolo de matar, o que não se verifica quando a conduta do agente revela animus necandi.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 13, § 1º; 121, caput; 129, § 3º. CPP, arts. 413, § 1º; 414; 415, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AREsp 1.883.314/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgRg no HC 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2025, DJe 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
LETRÕES DE SOUZA BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela impronúncia do acusado, com fulcro no art. 414,
caput,
do Código de Processo Penal, ou por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do mesmo diploma legal, pelo reconhecimento da legítima defesa.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de homicídio simples para o delito de lesão corporal seguida de morte, descrito no art. 129, § 3º do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a decisão de pronúncia.

Decisão do Juízo
a quo
, no sentido de manter a pronúncia do acusado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por LETRÕES DE SOUZA BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela impronúncia do acusado, com fulcro no art. 414,
caput,
do Código de Processo Penal, ou por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do mesmo diploma legal, pelo reconhecimento da legítima defesa.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de homicídio simples para o delito de lesão corporal seguida de morte, descrito no art. 129, § 3º do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 15 de maio de 2023, por volta das 22h10, na Av. Bernardino Monteiro, n° 938, ao lado da "Borracharia JP", no centro de Itapemirim/ES, o acusado, por motivo não determinado, com vontade de matar e utilizando-se de uma marreta e de uma faca, desferiu golpes contra a vítima DEMERVAL SILVA, que foram a causa eficiente de sua morte.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Relatório de Investigação, pelo Boletim Unificado e pelo Relatório Final de Inquérito Policial, todos constantes nos autos digitalizados.

Com relação à autoria delitiva, em que pesem as alegações defensivas, existem indícios suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

Restou apurado que a pessoa de nome Laudiceia Ribeiro Martins tinha um relacionamento com a vítima e que, após algum tempo, iniciou também um relacionamento com o acusado. No dia dos fatos, o acusado teria ido até a casa da vítima, onde se iniciou uma discussão que culminou no homicídio.

Extrai-se da decisão de pronúncia que a testemunha
Laudiceia Ribeiro Martins
relatou que o acusado permaneceu em sua casa durante os sete dias da "saidinha". Ela tentou ligar para a vítima, mas não obteve resposta; pouco depois, soube que a vítima havia sido esfaqueada pelo acusado. Laudiceia afirmou que o acusado teria entrado na residência da vítima para roubar objetos e dinheiro, supostamente para comprar drogas, e que ele próprio confessou a ela ter cometido o ataque. Explicou que já foi esposa da vítima, embora vivessem em casas separadas à época do ocorrido.

A testemunha

PCES

Marc
o Antônio Oliveira
declarou ter estado no local do homicídio, onde encontrou grande quantidade de sangue, indicando uma briga física. Relatou, que já havia cumprido mandado de busca e apreensão na casa da vítima em outra ocasião e mencionou o relacionamento instável da vítima, que aparentemente permitia a presença do acusado na casa da esposa da vítima. Acrescentou que os familiares da vítima confirmaram ser o acusado o autor do homicídio e que, segundo informações, Laudiceia teria deixado o portão aberto, facilitando a entrada do réu.

A testemunha
PMES Lucas de Jesus Ferreira
descreveu o local do crime como muito ensanguentado, indicando confronto físico. Relatou que vizinhos ouviram uma discussão e perguntaram à vítima se estava tudo bem; após receberem uma resposta afirmativa, a situação teria evoluído para agressão física. Os vizinhos, ao verificarem a situação, encontraram a vítima com sinais de marretadas e facadas, que levaram à sua morte após o socorro.

O acusado, por sua vez, confirmou ter ficado na casa de Laudiceia durante a "saidinha" e afirmou que, na segunda saída, ela pediu que não voltasse ao presídio. Disse que foi até a casa de Demerval buscar documentos deixados como garantia de um empréstimo feito por Laudiceia, a pedido dela. Alegou que Laudiceia abriu o portão para ele e depois a porta da casa, permitindo sua entrada enquanto Demerval estava no banho. Após um pedido de devolução dos documentos, que Demerval negou ter, uma discussão começou, levando o acusado a esfaquear e agredir a vítima com uma marreta. Segundo ele, Laudiceia o levou até o local para recuperar o cartão e o documento.

Diante dos depoimentos supratranscritos, entendo que não merece prosperar o pleito de impronúncia do acusado.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação do acusado no homicídio.

Não ignoro as afirmações defensivas no sentido de que o Laudo de Exame Cadavérico aponta que o instrumento empregado seria de ação contundente, e não perfuro-cortante, e que a causa da morte da vítima teria sido septicemia, buscando a defesa sustentar, assim, a tese de causa superveniente relativamente independente.

No entanto, rememoro que, consoante o
§ 1º
do art. 13 do Código Penal, “
a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou
”.

Na situação dos autos, não restou evidente o rompimento do nexo de causalidade entre o resultado (morte) e a conduta do agente, de modo que entendo que o referido pedido deve ser levado ao Plenário de Júri.

Também não procede o pedido de absolvição sumária em razão da atuação em legítima defesa.

Isso porque, ainda que existam indícios de que houve uma discussão prévia entre a vítima e o acusado, não há provas concretas de que o ofendido teria agredido injustamente o réu.

Inclusive, da própria confissão do acusado não se extrai, a princípio, que a vítima teria iniciado uma agressão em seu desfavor, de modo que se revela descabido o acolhimento da excludente de ilicitude.

Rememoro, ainda, que
“a legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”
. (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, também não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a desclassificação da infração penal de homicídio
“haverá lesão corporal seguida de morte se, e somente se, preenchidos dois requisitos: evidenciado que o agente não quis a morte (não atuou com dolo direto de homicídio) ou não assumiu o risco de produzir o resultado (não atuou com dolo eventual)”.
(AREsp n. 1.883.314/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 18/11/2022).

No caso dos autos, entretanto, não restou comprovado de forma cabal que o acusado não agiu com o dolo de matar, sendo certo que suas investidas em desfavor da vítima, uma facada e uma marretada, indicam a possível existência do
animus necandi
em sua conduta.

Destarte, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de submeter a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri.

Assim, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.